Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707748-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBERINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ALEXSANDRO DEL SANT D E C I S Ã O Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo proferiu decisão determinando a intimação do executado para emendar o pedido de execução de título extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão foi proferida em 26/01/2024. Compulsando o sistema do PJE da primeira instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão em 29/01/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 30/01/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para interposição do recurso seria dia 22/02/2024, já excluindo o feriado do carnaval. Contudo, o recurso somente foi interposto em 29/02/2024. Nesse contexto, em homenagem ao princípio do contraditório e não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar sobre a intempestividade do recurso interposto. Prazo de 5 dias. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora